Tribunal: CARF
Processo: 13047.720308/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13047.720308/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.365 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
CALÇADOS TAMULI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
PRELIMINARES DE NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal sustenta-se em
processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento
descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da infração cometida e não
se vislumbrando nos autos a ocorrência de preterição do direito de defesa.
ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL EM DIVERSAS
EMPRESAS. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA E PROPÓSITO NÃO
NEGOCIAL.
RECONSIDERAÇÃO
DAS
RELAÇÕES
JURÍDICAS.
VINCULAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA À EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS
SERVIÇOS.
A organização empresarial de um conjunto de atividades sujeito a um controle
comum na forma de empresas distintas deve corresponder à realidade
econômica e ter propósito eminentemente negocial, sob pena de serem
reconsideradas as relações jurídicas subjacentes e vinculada a mão-de-obra à
empresa efetivamente beneficiária dos serviços sempre que identificados a falta
de autonomia entre as empresas e o objetivo principal de redução de tributos
que, conjugados, propiciem a determinação artificial das bases de cálculo
desses tributos.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual da
multa de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada
como sonegação, fraude ou conluio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13047.720308/2013-11
Fl. 1350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720308/2013-11

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado),
Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 14-55.711, da 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão
Preto/SP (DRJ/RPO) (fls. 1230-1249):
Relatório
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização e materializado por meio dos
seguintes Autos de Infração (AI) contra o sujeito passivo acima identificado,
consolidado
em
30/12/2013,
verificado
no
estabelecimento
de
CNPJ
no
03.003.077/0001-03 desse contribuinte, lançado em 30/12/2013 e com a ciência postal
ao contribuinte em 07/01/2014 (fl. 1113):
DEBCAD
Objeto
Valor
51.047.279-6
Contribuição previdenciária da empresa e GILRAT
incidente sobre remuneração a empregados e contribuintes
Contribuição previdenciária da empresa e GILRAT incidente sobre
remuneração a empregados e contribuintes individuais
R$ 4.204.365,55
51.056.951-0
Contribuição previdenciária destinada a outras entidades e fundos
sobre remuneração a empregados e contribuintes individuais
1.161.930,38

Constituíram fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações a
empregados e contribuintes individuais, não declaradas em GFIP, no período de
01/2009 a 12/2011, apuradas por aferição indireta a partir da documentação da
empresa Calçados Sete Sul Ltda, CNPJ no 04.598.247/0001-02, em específico de suas
GFIPs, deduzidos os valores já lançados em LDC/LCGB (correspondentes à eventual
cobrança das contribuições não recolhidas e apuradas nos moldes do registro original
em GFIP).
A fiscalização esclarece que a aferição indireta foi aplicada por ter sido identificada
situação de dissimulação do fato gerador das contribuições previdenciárias na forma da
vinculação da mão-de-obra efetivamente utilizada pelo contribuinte a empresas
optantes pelo regime simplificado de tributação, a Calçados Sete Sul Ltda e a
Calçados Um Leste Ltda, com a finalidade de reduzir a tributação incidente (fl. 050).
A fiscalização informa que as empresas Calçados Sete Sul Ltda e a Calçados Um Leste
Ltda foram intimadas a apresentar documentos por meio dos adequados Termos de
Início do Procedimento Fiscal - TIPF (fl. 043/045), cujos destinatários não foram
localizados nos endereços cadastrais.
Os elementos que determinaram a caracterização da mão-de-obra com empregados e
contribuintes individuais efetivamente vinculados ao contribuinte foram os seguintes,
dentre outros (fls. 043/058):
1. não foi identificada qualquer atividade operacional, nem mesmo qualquer elemento
do ativo da empresa Tamuli, no seu atual endereço;
Fl. 1351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720308/2013-11

2. os endereços das empresas Um Leste e Sete Sul correspondem ao mesmo imóvel
com acessos pelas ruas Sete Sul e Um Leste e esse imóvel também foi de propriedade
da empresa Tamuli quando seus sócios eram Ademar Wolfart e sua sogra, senhora
Noemi Maria de Vargas;
3. foram identificadas relações familiares entre os sócios das três empresas, Tamuli,
Sete Sul e Um Leste, que se alternam na participação e administração das empresas;
4. as empresas Sete Sul e Um Leste prestam serviços de industrialização com
exclusividade para a empresa Tamuli;
5. até 12/2011, a empresa Tamuli mantinha uma media de 7 a 10 empregados,
enquanto que as outras duas empresas mantinham juntas em torno de 450
empregados e, a partir daí, as empresas Um Leste e Sete Sul, na medida em que
paralisaram suas atividades, em 12/2011 e 06/2012, respectivamente, tiveram os
empregados transferidos para a empresa Tamuli;
6. o faturamento das empresas Um Leste e Sete Sul não cobriam sequer a despesa
com pessoal;
7. o valor do maquinário registrado no ativo imobilizado das empresas Um Leste (R$
14.000,00) e Sete Sul (R$ 84.000,00) é irrisório diante do valor registrado na Tamuli
(R$ 4.400.000,00), o mesmo se dando de forma equivalente em relação a gastos com
energia elétrica, para o qual não há registro naquelas empresas e corresponde a R$
640.000,00 na Tamuli;
8. existência de prepostos das empresas em período em que se encontravam
registrados em outra empresa;
9. alteração do controle das empresas entre pessoas do mesmo grupo familiar, com
outorga de procuração para ex-sócios;
10. identificação de omissões de movimentação financeira nas empresas Sete Sul e
Um Leste;
11. possível tentativa de blindagem patrimonial de sócio da Tamuli por meio de
significativas retiradas de lucro seguida de doação aos filhos, que fundam empresa para
a qual o sócio transferiu do seu patrimônio pessoal, inclusive o próprio prédio da
empresa Tamuli por R$ 80.000,00, enquanto a avaliação fiscal para efeito de ITBI
importou em R$ 881.200,00, com indícios na DIRPF de que tais transações tenham sido
meramente escriturais;
12. todo o controle social das três empresas passaram para o controle e
responsabilidade do casal Auri Jose de Vargas e Noemi Maria de Vargas, pais da
senhora Liane Maria Wolfart e sogros do senhor Ademar Wolfart, pessoas de idade
avançada e, no entender da fiscalização, sem condição patrimonial para saldar o
passivo tributário.
Foram efetuados os seguintes levantamentos que resultaram no lançamento tributário
objeto da presente análise (fls. 052/053):
1. Levantamento 7C – remuneração a empregados da empresa Calçados Sete Sul
Ltda, no período de 01/2009 a 12/2011, período da vigência da MP no 449/2008;
2. Levantamento 7F – remuneração a contribuintes individuais da empresa Calçados
Sete Sul Ltda, no período de 01/2009 a 12/2011, período da vigência da MP no
449/2008.
Conforme já mencionado na descrição dos levantamentos quanto à legislação aplicável,
foi aplicada a multa de ofício qualificada (150%), decorrente do lançamento de ofício
realizado (fls. 003/040).
A multa qualificada de 150% foi aplicada, nos períodos cabíveis, em razão da
fiscalização ter caracterizado como sonegação fiscal a formalização adotada para os
vínculos empregatícios, por considerar que as duas empresas do regime simplificado
teriam sido utilizadas com o intuito de descaracterizar a vinculação da mão-de-obra ao
Fl. 1352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720308/2013-11

contribuinte, objetivando a redução da carga tributária e impedindo ou retardando,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
de fato gerador da contribuição previdenciária. O dolo restaria caracterizado em razão
do longo período e dos significativos e incontestes benefícios obtidos com a prática e
ensejou o encaminhamento Representação Fiscal para Fins Penais a fim de noticiar
crime tributário em tese (fl. 054/055).
O contribuinte apresentou impugnação, em 05/02/2014, às fls. 1126/1172, e
documentos anexos, com as considerações a seguir descritas.
1. Alega em preliminar que a parte dos créditos tributários referentes às competências
de 01/2008 a 13/2008 teria sido fulminado pela decadência em 01/01/2014, portanto
antes da ciência em 07/01/2014, considerando o prazo de 5 anos contado do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
termos do art. 173, inciso I, do CTN. Traz a súmula 219 do TRF e jurisprudência.
2. Ainda em sede de preliminar, clama pela falta de capitulação legal para a vedação
da ocorrência dos fatos narrados pela fiscalização, o que implicaria em cerceamento de
defesa. Afirma que o CD entregue não se mostrou acessível por meio dos equipamentos
eletrônicos do contribuinte, obrigando-o a solicitar a versão em papel, que somente lhe
foi disponibilizada em 22/01/2014, restringindo seu prazo para impugnação.
Deduz que a pretensão do Fisco teria sido enquadrar o contribuinte na “norma anti-
elisiva” (art. 116, parágrafo único, do CTN), dispositivo que ainda não foi
regulamentado e seria inócuo.
Tece considerações no sentido da regularidade da constituição das empresas e de
suas atividades. Sustenta a necessidade do Fisco provar a ocorrência de simulação ou
dissimulação e de decisão judicial para caracterização do abuso de personalidade
jurídica, nos termos do art. 50, do Código Civil. Traz doutrina, decisões administrativas
e jurisprudência.
3. Aponta que a capitulação legal da hipótese de sonegação estaria fundamentada em
legislação revogada, o art. 71, da Lei no 4.502/1964, em face da redefinição do instituto
pela Lei no 4.729/1965, art. 1o.
4. Contesta os diversos fatos apontados pela fiscalização como indícios de
irregularidade, contrapondo a cada um sua justificativa no sentido de caracterizá-los
como naturais à organização e à execução da atividade empresarial:
- buscar reduzir a carga tributária não seria infração;
- o recolhimento da contribuição previdenciária de outras empresas não seria
obrigação do contribuinte, principalmente considerando que teriam sido devidamente
declaradas por aquelas empresas;
- falta de suporte fático e legal para caracterização da sonegação;
- inexiste vedação na legislação para a formalização de empresas por parentes e a
reorganização entre tais empresas, defendendo que tais empresas permanecem
autônomas;
- aponta que nenhuma das situações descritas pela fiscalização corresponde a restrição
à opção pelo regime simplificado, nos termos da Lei Complementar no 123/2006 e
sequer foi citado qualquer dispositivo dessa lei como fundamento da caracterização de
irregularidade;
- supõe que a fiscalização pode ter se equivocado e considerado dispositivo da lei
anterior, a Lei no 9.317/1996, que estabelecia restrição em relação ao percentual da
participação societária;
- justifica a terceirização de parte das atividades de industrialização com base na
necessidade de buscar mão-de-obra qualificada e de ampliar a produção;
- defende a possibilidade de fracionamento das empresas com a finalidade de elisão
fiscal, principalmente por ser natural na sua atividade na forma dos “ateliers” geridos
Fl. 1353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720308/2013-11

por ex-empregados e localizados em prédios contíguos, visando redução de custos, por
entender que ninguém é obrigado a optar pelo modo mais oneroso de pagar seus tributos
(traz jurisprudência);
- caracteriza como o mais alegórico argumento da fiscalização a caracterização de
grupo econômico para empresas que possuem o mesmo contador e o mesmo plano de
contas;
- desqualifica os depoimentos dos trabalhadores que estavam nas proximidades do
prédio diligenciado pela fiscalização, por não terem sido identificadas as pessoas que
foram entrevistadas, e contradiz a inexistência de maquinários nos prédios, alegando
existirem dezenas somente na empresa Tamuli, afirmando que o auditor teria sido
convidado para visitá-los e teria se recusado;
- considera natural que uma mesma pessoa represente as diversas empresas em
audiências trabalhistas, considerando a especialização do preposto e se tratarem de
empresas familiares.
5. Em tópico específico da impugnação, reclama do que considera pessoalidade no
tratamento da empresa pelo Fisco, citando diversas circunstâncias em que entende
terem havido excessos em relação à empresa por parte de diversas pessoas e instâncias
da RFB e da Fazenda Nacional, as quais especifica. Complementa expressando seu
entendimento de que o autuante deveria ser representado para fins de imputação de
crime de improbidade administrativa em decorrência da lavratura de autos meramente
estatísticos.
6. Contrapõe-se à tipificação do crime de sonegação sob os argumentos de que não
teriam sido apontados os fatos dolosos correspondentes, afirmando que nenhum fato
teria sido omitido pelas empresas envolvidas, que apresentaram as relações de
empregados e declararam as contribuições devidas. Sustenta que o dispositivo legal
citado foi revogado, implicando na inexistência de conduta a ser reprimida e na
ausência de capitulação legal.
Acrescenta que, mesmo que houvesse omissão de declaração por parte das outras
empresas, o contribuinte não poderia ser responsabilizado sem a correspondente
hipótese legal de responsabilidade tributária, admitindo tão-somente a
responsabilidade solidária em relação às leis trabalhistas, mas que não seriam fonte do
Direito Tributário.
7. Tece considerações finais, expressando que “não espera isenção desta DRJ no
julgamento do presente processo” tendo em vista suas bancas serem compostas por
auditores fiscais com atividade vinculada pelo CTN, mas lembra que acima do CTN
está a Constituição Federal que estabelece os princípios da administração pública que
devem ser observados. Chama atenção para o valor elevado do lançamento, de R$
10.908.854,19, e para os custos e perturbações de toda ordem que ele impõe ao
contribuinte, além de alertar para o prazo máximo para julgamento previsto na Lei no
11.457/2007. Ressalta seu entendimento de que o lançamento é claramente inaplicável e
menciona que a Justiça reconhece a possibilidade de intervenção do Judiciário se a
decisão administrativa resultar em prejuízo ao contribuinte.
Encerra requerendo sejam acolhidas as preliminares para o cancelamento na íntegra dos
autos de infração e, alternativamente, o cancelamento dos autos em razão da
descaracterização de evasão fiscal, ou a redução da multa qualificada de 150% para o
patamar não qualificado. Requer, ainda, declarações por escrito da fiscalização sobre
fatos relatados e acareações com pessoas da empresa que indica. Por fim, requer
encaminhamento de termo de representação ao Ministério Público para apuração de
ocorrência de crimes de abuso de autoridade, excesso de exação, improbidade
administrativa e de pessoalidade no trato do contribuinte, para fins de isonomia para
com o trato da impugnante.
É o relatório.
(destaques originais)
Fl. 1354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720308/2013-11

Em julgamento pela DRJ/RPO, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
NULIDADE. LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTOS DE FATO E DE
DIREITO CONSISTENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O lançamento devidamente motivado e fundamentado em elementos fáticos e em
dispositivos legais vigentes à época da ocorrência dos fatos geradores afasta a alegação
de nulidade com base nesses fatores.
NULIDADE. DIFICULDADE DE ACESSO AO PROCESSO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Não se caracteriza cerceamento de defesa a simples alegação de dificuldade de acesso a
elementos dos autos, devendo ser comprovada tanto tal alegação como a
impossibilidade de acesso por outros meios, principalmente considerando a atual
disponibilidade de acesso eletrônico por meio de portal na Internet.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E
JUDICIAIS. VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a instância
nas situações expressamente previstas na legislação.
ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL EM DIVERSAS EMPRESAS.
AUSÊNCIA
DE
AUTONOMIA
E
PROPÓSITO
NÃO
NEGOCIAL.
RECONSIDERAÇÃO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. VINCULAÇÃO DA MÃO-
DE-OBRA À EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS SERVIÇOS.
A organização empresarial de um conjunto de atividades sujeito a um controle comum
na forma de empresas distintas deve corresponder à realidade econômica e ter propósito
eminentemente negocial, sob pena de serem reconsideradas as relações jurídicas
subjacentes e vinculada a mão-de-obra à empresa efetivamente beneficiária dos serviços
sempre que identificados a falta de autonomia entre as empresas e o objetivo principal
de redução de tributos que, conjugados, propiciem a determinação artificial das bases de
cálculo desses tributos.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual da multa de
ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada como sonegação,
fraude ou conluio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada por edital, Recorrente interpôs recurso voluntário (fls. 1263-1348) que,
conforme despacho (fl. 1348), reconheceu a tempestividade do recurso e determinou o envio dos
autos para este Conselho.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 1355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720308/2013-11

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, deles conheço.

Das Preliminares
Da Tempestividade
Quando da interposição do recurso voluntário, a primeira preliminar apresentada
trata da tempestividade do recurso, visto que a tentativa de intimação do acórdão recorrido teria
se frustrado, passando a ser intimada por edital.
Aqui, inicialmente não foi conhecido o recurso na instância inicial, uma vez que
entenderam ultrapassado o trintídio legal.
Desta, a Recorrente impetrou mandado de segurança vindo a obter decisão
favorável para o conhecimento do recurso voluntário.
Diante desta decisão judicial, conforme despacho (fl. 1348), reconheceu a
tempestividade do recurso e determinou o envido dos autos para este Conselho.
Assim, restou superada a análise.

Da Equivocada Informação de Parcelamento
Guerreia a Recorrente que não aderiu ao parcelamento, embora tal afirmação
tivesse sido dada pelo Auditor Fiscal.
Todavia, tal como restou nos autos, não ocorreu parcelamento, razão pela qual não
há o que se discutir neste recurso.

Do Mérito
Da Falta de Capitulação Legal
A Recorrente alega que o lançamento é nulo, visto que ausente os fundamentos
legais que embasaram o arbitramento, assim como o conluio/simulação para o mesmo.
Atacou o acórdão dizendo que o mesmo fez simples menção ao FLD.
De fato, ao analisar o FLD, tem-se:
DEBCAD no 51.047.279-6 (fls. 23-24)
Fundamentos Legais das Rubricas
200 - CONTRIBUICAO DA EMPRESA SOBRE A REMUNERACAO DE
EMPREGADOS
200.08 - Competências: 01/2009 a 10/2011, 13/2011
Fl. 1356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720308/2013-11

Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 22, I (com a redação dada pela Lei n. 9.876, de 26.11.99);
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art.
12, I e paragrafo único, art. 201, I, paragrafo 1, e art. 216, I, “b” (com as alterações
dadas pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.99).
224
-
CONTRIBUICAO
DAS
EMPRESAS/COOPERATIVAS
S/
AS
REMUNERACOES PAGAS, DISTRIBUIDAS OU CREDITADAS A AUTONOMOS,
AVULSOS E DEMAIS PESSOAS FISICAS E DOS COOPERADOS, DE QUE
TRATA A LEI COMPLEMENTAR N. 84/96 ATE 02/2000 E CONTRIB. DAS
EMPRESAS S/ A REM. A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, DE QUE TRATA A
LEI N. 8.212/91, NA REDACAO DADA PELA LEI N. 9.876/99
224.05 – Competências: 01/2009 a 12/2009, 01/2010 a 12/2010, 01/2011 a 10/2011
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 22, III (com as alterações da Lei n. 9.876, de 26.11.99;
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art.
12, I e paragrafo único, art. 201, II, parágrafos 1, 2, 3, 5 e 8, com as alterações do
Decreto n. 3.265, de 29.11.99 e do Decreto n. 3.452, de 09.05.00.
301 - CONTRIBUICAO DAS EMPRESAS PARA FINANCIAMENTO DOS
BENEFICIOS EM RAZAO DA INCAPACIDADE LABORATIVA
301.08 - Competências: 01/2009 a 13/2011
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 22, II (com a redação dada pela Lei n. 9.732, de
11.12.98); Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99, art. 12, I, paragrafo único, na redação dada pelo Decreto n. 3.265, de
29.11.99, art. 202, I, II e III e parágrafos 1 ao 6.
A PARTIR DE 01/2010
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 22, II (com a redação dada pela Lei n. 9.732, de
11.12.98); Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99, art. 12, I, paragrafo único, na redação dada pelo Decreto n. 3.265, de
29.11.99, art. 202, I, II e III e parágrafos 1 ao 6 e art. 202-A (acrescentado pelo Decreto
n. 6.042, de 12.02.07, com redação do Decreto n. 6.957, de 09.09.09) e Decreto n.
6.957, de 09.09.09, artigos 2 e 4.
800 - PRAZO E OBRIGACAO DE RECOLHIMENTO - EMPRESAS EM GERAL
800.11 - Competências: 01/2009 a 13/2011
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 30, I (com a alteração da Lei n. 8.620, de 05.01.93, da Lei
n. 9.876, de 26.11.99, da MP n. 351, de 22.01.07, convertida na Lei n. 11.488, de
25.06.07 e da MP n. 447, de 14.11.08, convertida na Lei n. 11.933, de 28.04.2009); Lei
n. 8.620, de 05.01.93, art. 7, parágrafos 1 e 2; Lei n. 10.666, de 08.05.03, art. 4,
paragrafo 1, combinado com o art. 15; Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 216, I, “b” e parágrafos 1 ao 6, com as
alterações do Decreto n. 3.265, de 29.11.99.

DEBCAD no 51.047.279-6 (fls. 39-40)
Fundamentos Legais das Rubricas
400 - CONTRIBUICAO DEVIDA A TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
400.05 - Competências: 01/2009 a 13/2011
Constituição Federal, art. 212, paragrafo 5., combinado com o art. 34, caput, das
Disposições Constitucionais Transitórias; Lei n. 9.424, de 26.12.96, art. 15, caput; MP
n. 1.565, de 09.01.97 e reedições ate a MP n. 1.607, de 11.12.97, e reedições ate a MP
n. 1.607-24, de 19.11.98, convertidas na Lei n. 9.766, de 18.12.98; Lei n. 9.601, de
21.01.98, art. 2.; Decreto n. 3.142, de 16.08.99, art. 1., 2., 6., inciso II paragrafo 1.; MP
n. 222, de 04.10.2004, art. 3., posteriormente convertida na Lei n. 11.098, de
13.01.2005, artigo 3., Decreto n. 87.043, de 22.03.82, artigos 1., 2., 3., I, parágrafos 1.,
2., 4., 5. e art. 13; Decreto n. 5.256, de 27.10.2004, art. 18, I. A PARTIR DE
Fl. 1357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720308/2013-11

01.01.2007: Constituição Federal, art. 212, paragrafo 5., combinado com o art.34, caput,
das Disposições Constitucionais Transitórias; Lei n. 9.424, de 26.12.96, art. 15, caput;
Lei n. 9.766, de 18..12.98, art. 1.; Decreto n. 6003, de 28.12.06, artigo 1., paragrafo 1. e
artigos 10 e 11.
405 - TERCEIROS - INCRA
405.04 – Competências: 01/2009 a 13/2011
Lei n. 2.613, de 23.09.55, art. 6., paragrafo 4., (com as alterações da Lei n. 4.863, de
29.11.65, art. 35, paragrafo 2., VIII); Decreto-lei n. 1.146, de 31.12.70, art. 1., I, item 2,
artigos 3. e 4.; Lei complementar n. 11, de 25.05.71, art. 15, II; Decreto-lei n. 2.318, de
30.12.86, art. 3.; MP n. 222, de 04.10.2004, art. 3.; Decreto n. 5.256, de 27.10.2004, art.
18, I.
411 - TERCEIROS - SENAI
411.04 - Competências: 01/2009 a 13/2011
Decreto-lei n. 4.048, de 22.01.42, art. 4. e 6. (com as alterações do Decreto-lei n. 4.936,
de 07.11.42, artigos 3. e 6.); Decreto-lei n. 6.246, de 05.02.44, art. 1.; MP n. 222, de
04.10.2004, art. 3.; Decreto n. 5.256, de 27.10.2004, art. 18, I.
412 - TERCEIROS - SESI
412.04 - Competências: 01/2009 a 13/2011
Decreto-lei n. 9.403, de 25.06.46, art. 3.; Decreto-lei n. 2.318, de 30.12.86, artigos 1. e
3.; MP n. 222, de 04.10.2004, art. 3.; Decreto n. 5.256, de 27.10.2004, art. 18, I.
415 - TERCEIROS - SEBRAE
415.04 - Competências: 01/2009 a 03/2012, 08/2012
Lei n. 8.029, de 12.04.90, art. 8., paragrafo 3. (com a redação dada pela Lei n. 8.154, de
28.12.90), combinado com o art. 1. do Decreto-lei n. 2.318, de 30.12.86 e paragrafo 4.;
MP n. 222, de 04.10.2004, art. 3.; Decreto n. 5.256, de 27.10.2004, art. 18, I.
800 - PRAZO E OBRIGACAO DE RECOLHIMENTO - EMPRESAS EM GERAL
800.11 - Competências: 01/2009 a 03/2012, 08/2012
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 30, I (com a alteração da Lei n. 8.620, de 05.01.93, da Lei
n. 9.876, de 26.11.99, da MP n. 351, de 22.01.07, convertida na Lei n. 11.488, de
25.06.07 e da MP n. 447, de 14.11.08, convertida na Lei n. 11.933, de 28.04.2009); Lei
n. 8.620, de 05.01.93, art. 7., parágrafos 1. e 2.; Lei n. 10.666, de 08.05.03, art. 4.,
paragrafo 1., combinado com o art. 15; Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 216, I, “b” e parágrafos 1. ao 6., com as
alterações do Decreto n. 3.265, de 29.11.99.

E, em relação à sonegação, fraude ou conluio, assim constou em ambos FLDs:
703 - SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO
703.01 - Competências: 01/2009 a 13/2011
Lei n. 8.212, de 24.07.91, 35-A (combinado com o art. 44, parágrafo 1, da Lei n. 9.430,
de 27.12.96), ambos com redação da MP n. 449 de 04.12.2008, convertida na Lei n.
11.941, de 27.05.2009.
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art.
35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996
50% (75% x 2)
75% - falta de pagamento, de declaração e nos de declaração inexata - Lei 9430/96, art.
44, inciso I:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 1358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720308/2013-11

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Aplicar em dobro - sonegação, fraude ou conluio - Lei 9430/96, art. 44, parágrafo 1o:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.

De fato, analisando-se os autos verifica-se que a fiscalização cumpriu todas as
formalidades legais. A Contribuinte foi intimada a prestar esclarecimentos e apresentar os seus
elementos de prova. Frise-se que o trabalho de fiscalização foi praticado por servidor
competente, investido no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
A legislação tributária é quem determina quais são os requisitos que um auto de
infração deve conter. Para tanto existe o art. 10, do Decreto n° 70.235/72, conforme abaixo
transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Ao se observar o auto de infração em questão, constata-se claramente que foram
cumpridos todos os requisitos previstos na norma legal para o lançamento de oficio.
O auto de infração possui descrição dos fatos, a legislação tributária que foi
infringida com a consequente penalidade aplicável e o valor do crédito tributário apurado, ou
seja, tudo que a legislação tributária prescreve foi observado.
No presente caso, conforme constou nos autos e devidamente relatado no acórdão
atacado, a Contribuinte foi intimada para apresentar documentos e, permanecendo em silêncio,
após busca realizada pelo auditor da Receita Federal do Brasil, foi oportunizado o contraditório,
e a mesma permaneceu inerte. O mesmo aconteceu com o cônjuge da Contribuinte.
Então, uma vez configurada infração, ou seja, comprovada a omissão de
rendimento na declaração de ajuste anual, voluntariamente e dolosamente, a autoridade
administrativa deve efetuar o lançamento, conforme determina o artigo 149, inciso IV do Código
Tributário Nacional, in verbis:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
Fl. 1359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720308/2013-11

À Contribuinte foi concedido prazo regulamentar para apresentação do
contraditório, o que ensejou a oportunidade de defesa, exercida por meio da impugnação.
Dessa forma, com base no exposto, não deve ser declarada a nulidade do
lançamento suscitada pela Contribuinte Recorrente, ou qualquer outra violação às garantias
legais.

Agravamento da Multa com Base em Legislação Revogada
Em recurso a Recorrente afirma que o artigo 71, da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, que fundamentou o agravamento da multa, estaria revogado tacitamente pelo
artigo 1o, da Lei no 4.729, de 14 de julho de 1965.
Todavia, não há que se falar em revogação tácita aqui a meu ver.
Por oportuno, destaco o fundamento do acórdão recorrido:
O contribuinte também ataca o uso de legislação revogada para capitular a sonegação,
especificamente o art. 71, da Lei no 4.502/1964, em face da redefinição do instituto
pelo art. 1o, da Lei no 4.729/1965. No entanto, tal raciocínio é falho, pois não ocorreu
revogação, considerando que as duas leis atuam em âmbitos distintos: enquanto que a
Lei no 4.502/1964 trata da definição de sonegação para fins da Administração Tributária
e do lançamento tributário, a Lei no 4.729/1965 refere-se ao âmbito criminal e define o
crime de sonegação fiscal. Ou seja, essas definições não se superpõem uma à outra,
apenas se complementam e devem ser aplicadas cada uma dentro da sua esfera de
influência. Logo, não há que se falar em revogação do dispositivo da Lei no 4.502/1964
e não há a causa de nulidade apontada.
- negrito original –
- grifei -

E, de fato, ao analisar os textos legais, tem-se:
Lei no 4.502/64
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.

Lei no 4.729/65
Art. 1o. Constitui crime de sonegação fiscal:
I - prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser
produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a intenção de
eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais
devidos por lei;
II - inserir elementos inexatos ou omitir, rendimentos ou operações de qualquer natureza
em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do
pagamento de tributos devidos à Fazenda Pública;
Fl. 1360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720308/2013-11

III - alterar faturas e quaisquer documentos relativos a operações mercantis com o
propósito de fraudar a Fazenda Pública;
IV - fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar despesas, majorando-as, com o
objetivo de obter dedução de tributos devidos à Fazenda Pública, sem prejuízo das
sanções administrativas cabíveis.
V - Exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário da paga,
qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida do imposto sobre a renda
como incentivo fiscal.
Pena: Detenção, de seis meses a dois anos, e multa de duas a cinco vezes o valor do
tributo.

Diante dos textos legais acima, não vislumbro qualquer fundamento para entender
como alegado no recurso voluntário, mas sim para concordar para com as razões do acórdão.
Logo, voto no sentido de negar provimento ao recurso quanto a este mérito.

Do “Planejamento Tributário”
Fundamenta a Recorrente que tratou de planejamento tributário no exercício das
atividades empresariais realizadas pelas as pessoas jurídicas “Calçados Sete Sul Ltda. EPP” e
“Calçados Um Leste Ltda. EPP” para com a Recorrente e, que jamais se buscou fraudar a
legislação.
Aqui, permito-me reproduzir, quase na sua totalidade, o contido no Relatório
Fiscal (fls. 45-51):

Fl. 1361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720308/2013-11

Fl. 1362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720308/2013-11

[...]

Fl. 1363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720308/2013-11

Fl. 1364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720308/2013-11

E, diante de tal relatório assim como dos próprios documentos que a fiscalização
embasou o lançamento e aplicação da multa, a Recorrente não conseguiu, fosse por documento
ou fundamento, desconstituir a prática lesiva perpetrada.
Oportuno, destaco a ementa do Acórdão no 2402-006.784, de Relatoria do Ilustre
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, desta Turma:
Numero do processo: 15540.720327/2014-75
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 07 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Wed Nov 28 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2010 CIENTIFICAÇÃO. PORTAL E-CAC. Considera-se
cientificado o contribuinte por meio da abertura da sua Caixa Postal, no Portal e-CAC,
mesmo que o processo tenha se iniciado e meio físico e as cientificações anteriores
tenham
sido
por
via
postal.
DIRETOR-PRESIDENTE.
SIMULAÇÃO.
CONTRATAÇÃO.
PESSOA
JURÍDICA.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIZAÇÃO. Restando demonstrado que diretor-presidente de pessoa
jurídica efetuou a contratação simulada de pessoas jurídicas, dissimulando contratos de
emprego e reduzindo, indevidamente, as obrigações tributárias, cabe a sua
responsabilização pelos créditos apurados em face da desconsideração dos contratos
simulados.
Numero da decisão: 2402-006.784
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário
apresentado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), por intempestividade, e,
por voto de qualidade, em conhecer parcialmente do recurso voluntário apresentado
pelo responsável solidário para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Vencidos os
Conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Jamed Abdul Nasser Feitoza, Renata
Toratti Cassini e Gregório Rechmann Junior, que votaram por conhecer integralmente
do recurso apresentado pelo responsável solidário e por dar provimento à parte
conhecida do recurso. (assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente
em Exercício e Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny
Medeiros da Silveira, Gregório Rechmann Junior, Jamed Abdul Nasser Feitoza, João
Victor Ribeiro Aldinucci, José Ricardo Moreira, Luís Henrique Dias Lima, Maurício
Nogueira Righetti e Renata Toratti Cassini.
Nome do relator: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA

E, neste caso, não vislumbro qualquer situação diversa da fundamentação do
acórdão recorrido, razão pela qual voto no sentido de negar provimento a este mérito também.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos
Fl. 1365
DF CARF MF
Documento nato-digital